Tribunal: STF
Processo: ARE 1313465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
    1. O apelante IURY BRAGA BASTOS fora condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, mais pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, por infringência ao art.33, da Lei nº 11.343/06. Ao passo que FABRÍCIO BRAGA DA SILVA recebeu reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; e pena de 01 (um) ano de detenção, mais 50 (cinquenta) dias-multa, ambos os delitos em regime aberto, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art.33, da Lei nº 11.343/06 e art.12, da Lei nº 10.826/06. Nas razões recursais (fls. 312 – 317 e 318 - 326), os réus pugnam pela absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de provas de autoria e pelo fato de não ter concorrido para a infração penal. Subsidiariamente, o réu IURY BRAGA BASTOS pleiteia a desclassificação para uso próprio (art.28, da Lei de Drogas). Enquanto o apelante FABRÍCIO BRAGA DA SILVA fomenta a desclassificação para tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo.
    2. Os policiais militares Leonardo Avelino de Souza, Jorge Jeferson Caetano da Silva e José Ferreira dos Santos expuseram na fase inquisitorial como em juízo acerca do modo de apreensão das drogas e da arma de fogo. Os depoimentos são uníssonos ao afirmarem que IURY BRAGA BASTOS se encontrava no local para entregar a droga (maconha) ao FABRÍCIO BRAGA DA SILVA, pois não havia gostado dela.
    3. Empós, verifica-se que FABRÍCIO BRAGA DA SILVA após ser indagado sobre a existência de mais drogas, relatou aos policiais que tinha drogas na sua habitação, bem como arma de fogo, tudo devidamente exposto pelos agentes públicos na persecução penal.
    4. Além disso, o policial Jorge Jeferson Caetano da Silva aduz que FABRÍCIO BRAGA DA SILVA indicou os locais em que as drogas e a arma de fogo se encontravam, sendo ainda solicitado pelo aludido réu que os agentes públicos agissem com discrição, pois não queria que a vizinhança tomasse conhecimento dos fatos,
    5. A materialidade do crime de tráfico de drogas restou amplamente evidenciada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fl.17), Laudos Provisórios de Constatação de Substância Entorpecente (fls.32 - 35) e Laudos Definitivos (fls.146 – 149). Na posse do réu IURY BRAGA BASTOS fora encontrada 526g de maconha; já com FABRÍCIO BRAGA DA SILVA existia 105g de maconha, 121g de crack e 34g de cocaína.
    6. A autoria do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo modus operandi como se desenvolveu o flagrante. O mero fato de o réu IURY BRAGA BASTOS ter relatado que toda a droga apreendida era de sua propriedade, por si só, não enseja a exclusão de autor do crime também por parte de FABRÍCIO BRAGA DA SILVA. Nos fólios consta que a quantidade de 526g de maconha estava sendo devolvida por IURY BRAGA BASTOS para FABRÍCIO BRAGA DA SILVA, bem como este informou e indicou aos policiais o local das drogas apreendidas, como ventilado pelos policiais de maneira harmônica.
    7. O caráter de mercancia de substanciais entorpecentes restou caracterizado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliado aos depoimentos dos agentes públicos que detêm elevado caráter probatório quando analisado com os demais elementos probatórios.
    8. Portanto, verifica-se que o delito de tráfico de drogas restou comprovado no caso em tela, sendo a autoria e materialidade demonstradas pelas provas inclusas nos autos; logo, há elementos sólidos que caracterizam o delito de tráfico de drogas em desfavor dos apelantes.
    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. 
    9. Percebe-se que restou demonstrado que os entorpecentes não eram destinados para o consumo pessoal exclusivo do réu e sim ao comércio, visto que a quantidade droga apreendida, aliado aos relatos dos agentes públicos, tudo no mesmo contexto, por si só, já são incompatíveis com o mero consumo pessoal. 
    10. Ressalte-se que o suposto fato de o recorrente ser usuário de drogas não exclui a condição de traficante, pois tal delito é crime comum e pode efetivamente ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo viciado ou usuário de entorpecentes. 
    11. Ademais, a defesa do réu não produziu provas que demonstrassem sua condição única de usuário, entendendo a jurisprudência que cabe a ela tal ônus, nos termos do art. 156 do CPP, inexistindo elementos que desconstituam as alegações da acusação. 
    PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PENA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    12. Em relação ao pedido de redução da reprimenda no grau máximo da causa de diminuição da pena, qual seja, 2/3 (dois terços), nota-se que o juiz de piso apresentou fundamento idôneo para aplicar a fração mínima em favor do réu FABRÍCIO BRAGA DA SILVA. 
    13. O argumento utilizado no édito condenatório encontra-se em plena conformidade com o entendimento jurisprudencial, visto que a aplicação do redutor no grau mínimo fora substanciado pela existência de registros criminais em desfavor do aludido apelante, sendo inclusive o processo relacionado à prática de tráfico de drogas (fl.37). 
    14. Nesse diapasão, mantém-se a fração no grau mínimo previsto no §4º do art.33 da Lei de Drogas, uma vez que houve devida fundamentação; e não restou caracterizada qualquer desproporcionalidade na medida, razão pela qual não se deve modificar o quantum da pena aplicada pelo juízo a quo. 
    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente